Tribunal: TJSP
Processo: 2376493-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REPUTOU INVÁLIDA A CITAÇÃO POR CARTA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO, DEIXANDO DE RECONHECER, OUTROSSIM, A REVELIA DAS RÉS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO

RECURSO NÃO CONHECIDO